Tribunal: TJDFT
Processo: 0719213-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0719213-50.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: SUZANE MARTINS DA SILVA DECISÃO No Juizado Especial Cível, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito bem como das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição e deve ser feito no prazo de até 48h (quarenta e oito horas) seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante dicção do art. 42, § 1o, c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95. É cediço que o supracitado prazo é contado minuto a minuto, consoante art. 132, § 4o do Código Civil. Com isso, caso o recorrente apresente o comprovante de pagamento das custas processuais e do preparo fora do prazo legal, impõe-se o decreto de deserção. No presente caso, considerando que o recorrente interpôs o recuso inominado no dia 17.07.2023, às 23h20 e, somente em 25.07.2023, às 15h11, ou seja, 183 horas e 51 minutos após a interposição do recurso o recorrente juntou as guias de preparo e custas, assim como os comprovantes de pagamento das mesmas, resta evidente a inobservância do prazo legal. Nesse sentido, o recurso é inadmissível, não merece ser conhecido, pois deserto. No mesmo sentido o Enunciado n. 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, in verbis: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95)”. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução no 20/2021. Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, o recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões (ID 49531532), que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito